Tribunal: STF
Processo: ARE 1557100
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA AUTORA. NEGATIVA DA SEGURADORA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO À FILHA DO FALECIDO POR APRESENTAÇÃO DECLARAÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESTADO CIVIL. SOLTEIRO. BOA-FÉ DA SEGURADORA. É VÁLIDO O PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR PUTATIVO. ART. 309, DO CÓDIGO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM FACE DO DECAIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Apelação interposta por DAIANE DA SILVA GOMES contra a sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais - Comarca de Ipiaú/BA que, nos autos da ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT de nº 8000432-09.2021.8.05.0105 ajuizada em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: (Id. 64460444)



    2. De início, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença arguida no recurso de apelação do autor, alegando o cerceamento de defesa. Alega a autora que houve cerceamento de defesa, pois o juízo teria deixado de oportunizar a oitiva de testemunhas em audiência, no entanto a alegada existência de prejuízo processual suficiente a reconhecer o suposto cerceamento, não ficou comprovada nos autos, sendo as provas constantes nos autos suficientes para o julgamento da demanda, razão pela qual rejeito tal preliminar.



    3. Quanto ao mérito, a controvérsia gravita acerca do direito da autora de receber indenização do seguro DPVAT, como se fosse herdeira. A autora pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista o falecimento do seu convivente, Francisco da Cruz Silva, falecido, em 12/01/2020, vítima de acidente de trânsito, diante da negativa administrativa da seguradora, ao requerimento formulado, em 23/06/2020. Disse que a seguradora efetuou o pagamento integral da indenização em 13/02/2020 à beneficiária Tais, representada por Rosenira, cometendo erro grosseiro ao não exigir os documentos referentes à habilitação dos herdeiros.



    4. A sentença julgou improcedente o pedido, uma vez que restou comprovado que a parte autora não realizou o requerimento administrativo, tendo a Seguradora realizado o pagamento integral à única herdeira, uma vez que a certidão de óbito constou que a vítima era solteiro.



    5. Tem-se que o Seguro Obrigatório DPVAT encontra-se regulamentado pela Lei nº 6.194/74, que prevê indenização em caso de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre que resulte em morte, invalidez permanente total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares da vítima.



    6. Sobre o pagamento do valor indenizatório, conforme intelecção do art. 4º, da Lei nº 6.194/74, em obediência ao art. 792 do Código Civil, a indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; e na sua falta, aos herdeiros legais, in verbis: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.



    7. Na espécie, a parte autora deu entrada no requerimento administrativo via correios e teve seu pedido negado em razão de já ter havido o pagamento integral em 13/02/2020 à beneficiária Tais, representada por Rosenira. 



    8. Contudo, é cediço que o requerimento administrativo de DPVAT via envio de carta registrada através dos Correios, não encontra-se regulamentado pela Lei nº 6.194/74, posto não ser a via adequada para o pedido administrativo à seguradora. Desse modo, não restou provado o prévio requerimento administrativo realizado pela autora.



    9. Compulsando-se os autos, observa-se que, na certidão de óbito do de cujus, apresentada à Seguradora (ID. 64460102, p. 01), consta o estado civil do segurado como “solteiro” e há informação acerca da existência de dependente (“deixou filho”). Ademais, o herdeiro do falecido apresentou declaração de único herdeiro em sede de procedimento administrativo, motivo pelo qual a Seguradora efetuou-lhe o pagamento integral do valor da indenização do seguro obrigatório.



    10. Assim, a seguradora ao efetuar o pagamento da indenização securitária à filha do falecido, a qual se apresentou como única herdeira, tornou-se credora putativa, revestindo de licitude o pagamento realizado na via administrativa, com amparo, inclusive, na teoria da aparência.



    11. Nesse sentido, o art. 309 do Código Civil, adotando a hipótese da teoria da aparência, dispõe: Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.



    12. Portanto, o caso em questão não se trata de hipótese de pagamento indevido, mas, sim, de pagamento realizado de boa-fé a credor putativo que aparentava ser o único beneficiário do de cujus.



    13. Dessarte, não há que se falar em danos morais e materiais a serem pagos pela seguradora ao Autor.



    14. Por fim, deixo de majorar os honorários nesta instância, conforme estabelece o art. 85, § 11, do CPC, em razão do apelante não ter sido condenado no juízo de origem em honorários sucumbenciais.



    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente